Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731433-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFRIUS REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REFRIUS REFRIGERACAO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por REFRIUS REFRIGERACAO LTDA - EPP em face de CANAA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA, partes qualificadas nos autos. A autora narra, em suma, que contratou com a ré serviços de telefonia fixa para atendimento às suas necessidades empresariais. Relata que face à prestação insatisfatória, solicitou a portabilidade do número para a operadora Vivo. Declara que a ré deixou de proceder ao desbloqueio do número, impedindo injustificadamente a transferência à nova operadora. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer seja determinado que a ré libere o número (61) 3562-XXXX para portabilidade à operadora Vivo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Custas iniciais recolhidas, ao ID 244358788/244192233. Brevemente relatado. DECIDO. A parte autora afirma que transcorreu o prazo legal estabelecido pela ANATEL para a efetivação da portabilidade, todavia, nesse momento prematuro do processo, não é possível verificar qual o motivo da inércia alegada. Dessa forma, somente após o exercício do contraditório se poderá analisar se houve descumprimento/violação dos regras estabelecidas pela requerida e pela legislação de regência, sendo prematura o deferimento de medida sem oitiva da parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada, pois ausentes os requisitos do art. 300 do CPC” (ID 74609484). Nas razões, a parte agravante alega: “Data máxima vênia, entende o agravante que a r. decisão interlocutória merece reforma, porquanto ignora elementos documentais já trazidos aos autos, que demonstram de forma inequívoca a solicitação de portabilidade do número telefônico empresarial, bem como a inércia injustificada da agravada em permitir a transferência da linha. Conforme se observa da documentação acostada aos autos de origem, a portabilidade foi devidamente solicitada pela empresa agravante junto à operadora de destino via WhatsApp, com protocolo gerado (sendo no 210720256994915) e formalização do pedido. Destaca-se ainda que, o número em questão que é de propriedade do agravante, está no CNPJ de uma empresa parceira da agravada, qual seja, a Datora, está qual, não possui nenhuma relação ( ). A negativa da agravada, sem justificativa técnica ou contratual plausível, configura verdadeira conduta abusiva, em descompasso com a regulamentação da ANATEL e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Fato é que o número telefônico em questão está há longa data vinculado às operações comerciais da agravante, sendo amplamente divulgado a clientes e fornecedores como canal oficial de contato. Trata-se de linha essencial à continuidade dos serviços prestados pela empresa, que atua no ramo de refrigeração comercial e industrial. A agravante é uma empresa de grande porte, que conta com uma ampla estrutura física e operacional para atender sua vasta carteira de clientes e fornecedores. A linha telefônica objeto da presente demanda é instrumento vital para a comunicação direta e eficiente, essencial para o pleno funcionamento das atividades comerciais e para a manutenção do padrão de qualidade no atendimento. Desse modo, a retenção indevida do número, por parte da agravada, tem gerado impactos operacionais severos, como o cancelamento de pedidos e a perda de contato com sua base de clientes”. E requer: "Ex positis, é o bastante para requer a Vs. Excias., o recebimento e provimento do presente recurso, concedendo a liminar de Efeito Ativo à decisão do juízo de origem, no sentido de liberação de linha telefônica vinculada à parte autora, bem como na autorização para portabilidade do número”. Preparo recolhido (ID 74610417). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, a parte agravante alega: “Data máxima vênia, entende o agravante que a r. decisão interlocutória merece reforma, porquanto ignora elementos documentais já trazidos aos autos, que demonstram de forma inequívoca a solicitação de portabilidade do número telefônico empresarial, bem como a inércia injustificada da agravada em permitir a transferência da linha. Conforme se observa da documentação acostada aos autos de origem, a portabilidade foi devidamente solicitada pela empresa agravante junto à operadora de destino via WhatsApp, com protocolo gerado (sendo no 210720256994915) e formalização do pedido. Destaca-se ainda que, o número em questão que é de propriedade do agravante, está no CNPJ de uma empresa parceira da agravada, qual seja, a Datora, está qual, não possui nenhuma relação ( ). A negativa da agravada, sem justificativa técnica ou contratual plausível, configura verdadeira conduta abusiva, em descompasso com a regulamentação da ANATEL e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Fato é que o número telefônico em questão está há longa data vinculado às operações comerciais da agravante, sendo amplamente divulgado a clientes e fornecedores como canal oficial de contato. Trata-se de linha essencial à continuidade dos serviços prestados pela empresa, que atua no ramo de refrigeração comercial e industrial. A agravante é uma empresa de grande porte, que conta com uma ampla estrutura física e operacional para atender sua vasta carteira de clientes e fornecedores. A linha telefônica objeto da presente demanda é instrumento vital para a comunicação direta e eficiente, essencial para o pleno funcionamento das atividades comerciais e para a manutenção do padrão de qualidade no atendimento. Desse modo, a retenção indevida do número, por parte da agravada, tem gerado impactos operacionais severos, como o cancelamento de pedidos e a perda de contato com sua base de clientes”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “A parte autora afirma que transcorreu o prazo legal estabelecido pela ANATEL para a efetivação da portabilidade, todavia, nesse momento prematuro do processo, não é possível verificar qual o motivo da inércia alegada. Dessa forma, somente após o exercício do contraditório se poderá analisar se houve descumprimento/violação dos regras estabelecidas pela requerida e pela legislação de regência, sendo prematura o deferimento de medida sem oitiva da parte ré”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1856931, 07469254120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora